Tribunal: TJDFT
Processo: 0726398-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726398-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME AGRAVADO: DROGARIA E FARMACIA SOUSA MATOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INSTRUMENTAL PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA – ME (credor) tendo por objeto a r. decisão (ID 92112198 dos autos de origem) proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença ajuizada contra a DROGARIA E FARMÁCIA SOUSA MATOS LTDA - ME, processo no 0718599-44.2018.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o que fez nos a partir dos seguintes fundamentos: “Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, conforme petição da exequente (Id 52354974), em razão do fechamento irregular a empresa e da ausência de bens. Os sócios da empesa executada foram citados para apresentar defesa, o que foi feito nos Ids 86625736 e 66730202. A exequente juntou no Id 90825917 os documentos referentes à regularização da empresa autora. A sócia ELIENE SILVA LOPES, representada pela Curadoria Especial, alegou não haver desvio de finalidade ou confusão patrimonial, além do que o encerramento irregular da empresa não seria causa suficiente para a Desconsideração. A sócia GISELI CRUZ BARBOZA DO CARMO alegou o erro na representação da exequente (o que foi sanado no Id 90825915), a nulidade da citação por edital da empresa, na Ação Monitória que deu origem ao presente Cumprimento de Sentença, com a consequente prescrição, e alegou, por fim, não ter havido o encerramento da atividade da empresa. É o relatório. Decido. No que se refere à nulidade da citação por edital da empresa na Ação Monitória, apesar dos argumentos da sócia de que deveria ter sido tentada a citação por oficial de justiça, observo que, como a própria interessada demonstrou na Impugnação de Id 66730202, que os mandados por Carta com Aviso de Recebimento retornaram com a informação "mudou-se". Ocorre que, neste caso, resta comprovada a mudança de endereço, e não a ausência por três vezes que ensejaria a tentativa de citação por Oficial de Justiça. Pelo mesmo fundamento acima, resta prejudicada a questão da prescrição, uma vez que baseada na irregularidade da citação. Passo à análise da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Não vislumbro nos autos causa jurídica suficiente para autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Com efeito, o princípio da autonomia da pessoa jurídica determina a responsabilização desta pelas obrigações avençadas, pois possui patrimônio e personalidade distinta de seus sócios. Por se tratar de medida de cunho excepcional, mostra-se necessário o atendimento aos requisitos autorizadores para caracterização do instituto da desconsideração, o que não se verifica. Não se aplica, à hipótese, o Código de Defesa do Consumidor, de modo que a desconsideração deve cumprir os requisitos do art. 50 do CC, quais sejam, abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. O fato de a empresa não mais funcionar no endereço indicado não tem qualquer relação com desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Nos termos do Enunciado 282 da IV Jornada de Direito Civil do CJF, o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso da personalidade jurídica. Ademais, a mera ausência de bens penhoráveis não é causa suficiente para aplicação da desconsideração. Nesse sentido, colha-se o entendimento desta Corte local: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRESUNÇÃO DE FRAUDE E DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO CABIMENTO. 1. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil ou, quando houve relação de consumo, no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Considerando os dispositivos legais autorizadores, é notório que o legislador pátrio não condicionou a aplicação da disregard doctrine a uma mera aparência de que haveria abuso ou fraude por parte do sócio. Não há como presumir ter havido desvio de finalidade, confusão patrimonial ou má administração com base em simples suposições, devendo constar dos autos prova cabal da ocorrência de alguma dessas circunstâncias. 3. A desconsideração da personalidade jurídica e a penhora de bens pessoais do sócio para a satisfação de obrigações contraídas em nome da pessoa jurídica, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, a qual não pode ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial ou pelo encerramento irregular das atividades da sociedade empresarial perante a Junta Comercial. 4. Não tendo sido comprovado por elementos de provas satisfatórios o aduzido desvio de personalidade ou a confusão patrimonial da empresa devedora, consoante art. 50 do Código Civil, constando ao contrário que esta teria quitado a maior parte do débito de maneira voluntária, incabível a pleiteada desconsideração da personalidade jurídica. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1169429, 07035840420198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 16/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Esse é, inclusive, posicionamento atual do STJ, conforme abaixo transcrito: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INSOLVÊNCIA DA SOCIEDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. FATOS INSUFICIENTES. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e está subordinada à comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Precedentes. 3. Na hipótese, a não localização de bens e o suposto encerramento irregular não podem ser considerados suficientes para presumir o abuso da personalidade jurídica. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1776605/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019). Por fim, tendo em vista o indeferimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, é devida a estipulação de honorários de sucumbência em desfavor das interessadas, eis que o encerramento irregular, apesar de não ser suficiente para o acolhimento do pleito, é para dar causa ao pedido. Portanto, INDEFIRO o pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Intimem-se as partes e os interessados. CONDENO as interessadas em honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, por força do art. 85, § 2o, do CPC. Preclusa a presente decisão, promova-se a exclusão dos sócios dos autos e intime-se o exequente para que promova o exequente o prosseguimento do feito, com indicação de bens à constrição, sob pena de suspensão, na forma do art. 921 do CPC. (...)” Inconformada, a parte credora recorre. Aduz que, na origem, ajuizou ação de cumprimento de sentença contra a agravada, na qual cobra a importância de R$32.999,25. Afirma ainda não ter alcançado o recebimento do crédito. Instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica da demandada, ora agravada, este restou indeferido por Sua Excelência a quo. É contra esta decisão que recorre. Defende a tese de que estão preenchidos os requisitos legais autorizadores da despersonalização pleiteada, consubstanciados na baixa irregular da empresa perante os órgãos competentes e da inexistência de bens da executada para saldar a dívida. Liminarmente requer seja deferido “pedido de tutela de urgência inaudita altera pars, para que seja determinado a busca e bloqueio de bens passiveis de penhora no nome das sócias da empresa Agravada s sra. Giseli Cruz Barboza do Carmo, inscrita no CPF no 890.608.571-00 e sra. Eliene Silva Lopes, inscrita no CPF no 009.573.941-60, ambas residentes e domiciliados na Rua marciano Aguiar, Quadra 02, Lote 11, Centro, Cristalina-GO, CEP: 73.850-000...” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante do recolhimento do preparo no ID 28227446. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, na qual pugna pela desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Conquanto não se possa de plano afastar eventual probabilidade de provimento do recurso, não se vislumbra neste momento processual incipiente urgência ou perigo de dano que imponha o deferimento da liminar reclamada. Não se pode olvidar que o crédito em testilha encontra-se preservado, sendo certo ainda que nem sequer se avizinha eventual prescrição. Logo, mostra-se plausível aguardar o julgamento do recurso, o fazendo à vista do contraditório e em conjunto com a egrégia Turma. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator